Tribunal: TJDFT
Processo: 0722118-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECADÊNCIA NÃO OPERADA. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA. REDAÇÃO ATUAL DO ART. 174, I, DO CTN. CAUSA INTERRUPTIVA. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA. DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA. SÚMULA 106/STJ. INCIDÊNCIA.
1. O prazo decadencial do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário é de cinco anos, conforme disciplina o caput do art. 173 do CTN.
1.1. No caso, sobreleva irrelevante perquirir acerca da modalidade de lançamento do crédito tributário, para fins de aferir o termo inicial da referida contagem, dada a informação incontroversa nos autos de que os fatos geradores dos créditos exequendos ocorreram no período do ano de 2000 a 2003, os quais foram constituídos entre os anos de 2001 a 2003, conforme se extrai das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) que aparelham a execução fiscal. À míngua do decurso do prazo quinquenal afasta-se, de pronto, a decadência.
2. De acordo com o art. 174 do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. E na redação original do art. 174, parágrafo único, inc. I, do CTN, a interrupção da prescrição era possível pela citação pessoal do devedor. Posteriormente, com o advento da Lei Complementar 118/2005, a interrupção da prescrição passou a ser contada pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal.
2.1. Na espécie, o despacho que ordenara a citação ocorreu após a vigência da Lei Complementar 118/2005, o que enseja a aplicação da redação atual do art. 174, parágrafo único, inc. I, do CTN, o qual estabelece que a prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordena a citação do devedor.
3. Não basta a alegação de parcelamento para interromper o prazo prescricional, com base no art. 174, inc. IV, do CTN, uma vez que necessária a prova de ato inequívoco do contribuinte que importe o reconhecimento da dívida, de modo que o parcelamento de ofício promovido pela Fazenda Pública, ao alvedrio de qualquer comportamento atribuído ao contribuinte, não conduz à interrupção da prescrição aludida. Os extratos dos sistemas de informação, em especial, as telas do SITAF indicadas nos autos, elaborados de forma unilateral pelo ente tributante, são insuficientes para comprovar a causa interruptiva arguida, mormente quando sequer registra o pedido de parcelamento do débito pelo devedor.
3.1. Mesmo que o Distrito Federal apresentasse cópia de eventual pedido de parcelamento, o que não é o caso dos autos, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com fundamento no art. 151, inc. VI, do CTN, decorrente do parcelamento, está condicionada à homologação expressa ou tácita do requerimento formulado pelo contribuinte.
3.2. O Distrito Federal aponta o parcelamento das dívidas, como causa interruptiva do prazo prescricional e suspensiva da exigibilidade do crédito sem, contudo, acostar cópia aos autos do suposto pedido de parcelamento da dívida, tampouco do processo administrativo pertinente, para fins de demonstrar homologação tácita ou expressa do requerimento, não se desincumbindo de seu ônus de comprovar as alegadas causas interruptiva da prescrição e suspensiva da exigibilidade do crédito, nos termos art. 373, inc. I, do CPC.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.340.553/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, delineou os contornos da sistemática da prescrição intercorrente. A situação retratada nos autos causa perplexidade, considerando a ausência de notícia sobre diligência promovida nos autos originários – seja para citar o devedor, seja para encontrar bens penhoráveis. Daí a inexistência de marco legal para aplicação dos prazos de contagem, nos termos das teses fixadas no REsp 1.340.553/RS, porquanto não há como afirmar que existiu um primeiro momento em que a Fazenda Pública constatou ou teve ciência da não localização do devedor e/ou da ausência de bens, para fins de início automático do prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
4.1. Na esfera judicial não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão (art. 20, caput, da LINDB). Inarredável a imprecisão da consequência prática da decisão judicial que reconhece a prescrição intercorrente fundada tão somente no princípio da razoabilidade da duração do processo. Ademais, fixar um termo inicial “razoável” e inequívoco para início da contagem do prazo prescricional, nesse contexto, caracterizaria indesejável atuação de um legislador positivo.
4.2. O caso se amolda à Súmula 106/STJ, que assim dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não se justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Essa diretriz foi incorporada no art. 240, § 3o, do CPC, segundo o qual “a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário”.
4.3. A demora na citação deve ser atribuída no caso exclusivamente aos mecanismos da Justiça, porquanto inexiste intimação da Fazenda Pública para dar andamento ao feito ou para realizar outra providência. Restando pendente, na verdade, a prática de ato processual atribuído à Secretaria, inexigível, a toda evidência, conduta por parte ente federativo, sob o risco de desprezar, inclusive, a sua prerrogativa de intimação pessoal para manifestações processuais, nos termos do art. 183 do CPC.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. Agravo interno prejudicado.